Tribunal: TJPA
Processo: 0805852-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805852-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ACO BELEM COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje a interposição dos declaratórios e a reforma do julgado.

2-

Nesse sentido, verifica-se ter restado cristalino no v. acórdão embargado que a ora recorrente apresentou petição no dia 06/04/2021 (ID Nº 25204580 – AUTOS PRINCIPAIS) justamente em atenção ao decisum ora vergastado, tendo tal data, portanto, sido considerada para fins de contagem do prazo recursal.

3-

Conforme se depreende, a ora recorrente, espontaneamente, e ainda antes do início do termo inicial da execução da medida liminar, se manifestou sobre o decisum guerreado, tendo tomado ciência naquela oportunidade, para fins de intimação.

4-

No mais, quanto a alegação de preclusão, oportuno salientar que a tempestividade recursal é matéria de ordem pública, que por sua vez pode ser apreciada a qualquer momento e grau de jurisdição, não incidindo sobre a mesma o instituto da preclusão consumativa.

5-

Recurso conhecido e desprovido, restando prequestionada, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
AÇO BELÉM COMERCIAL LTDA
e ora embargado
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

AÇO BELÉM COMERCIAL LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 6545748), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 6452874)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
A
GRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA DO DECISUM POR MEIO DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.003, §5º DO CPC – REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
No presente caso, a ora recorrente insurge-se contra decisão proferida no dia 10/03/2021 (ID Nº. 22319035 – AUTOS PRINCIPAIS), tendo a agravante apresentado petição no dia 06/04/2021 (ID Nº 25204580 – AUTOS PRINCIPAIS), justamente em atenção ao decisum ora vergastado, tendo, portanto, a empresa recorrente tomado conhecimento da decisão na referida data.

2-
Assim, considerando a data inicial para fins de contagem do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento, qual seja, dia 06/04/2021, tem-se que a data limite ocorreu no dia 28/04/2021 (excluído o dia 21/04/2021 – feriado nacional de Tiradentes), tendo o presente recurso somente sido interposto no dia 25/06/2021(ID Nº. 5505979), isto é, há quase 02 (dois) meses após o prazo final e, consequentemente, fora do prazo de 15 dias úteis, estabelecido no art. 1.003, §5º do CPC.

3-
Desta feita, verifica-se que a interposição do recurso fora do prazo previsto em lei, impede o conhecimento das questões trazidas para análise, devendo o mesmo não ser conhecido.

4-Recurso Não conhecido. Em razão do presente julgamento, revogo, por conseguinte, a decisão liminar por mim proferida (ID Nº. 5513385), julgando ainda, prejudicado o mérito recursal.
”

Alega o embargante omissão do v. acórdão em relação ao prazo para a resposta do devedor responder a ação de busca e apreensão, salientando que o mesmo se inicia com a execução da liminar, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que seja do ponto de vista legal (Decreto lei 911/69), seja do ponto de vista jurisprudencial, a tempestividade do recurso interposto é incontestável, havendo a necessidade de sanar a omissão apontada.

Ressalta que ao proferir a decisão inicial que deferiu a medida liminar, esta Relatora realizou a análise preliminar dos pressupostos de validade do agravo de instrumento, quais sejam tempestividade e preparo recursal e que naquela oportunidade, se verificada a intempestividade, não conhecer o recurso de pronto.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo aos declaratórios e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado, no sentido de reconhecer a tempestividade do recurso.

Subsidiariamente, caso não se entenda pelo termo a quo, requer que seja reconhecida a preclusão do tema tendo em vista que a decisão inicial que concedeu a liminar analisou os pressupostos de validade.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 7048289).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje a interposição dos declaratórios e a reforma do julgado.

Nesse sentido, verifica-se ter restado cristalino no v. acórdão embargado que a ora recorrente apresentou petição no dia 06/04/2021 (ID Nº 25204580 – AUTOS PRINCIPAIS) justamente em atenção ao decisum ora vergastado, tendo tal data, portanto, sido considerada para fins de contagem do prazo recursal.

Conforme se depreende, a ora recorrente, espontaneamente, e ainda antes do início do termo inicial da execução da medida liminar, se manifestou sobre o decisum guerreado, tendo tomado ciência naquela oportunidade, para fins de intimação.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PEÇA EM CUJO TEOR A PARTE REVELA TEXTUALMENTE O CONTEÚDO DA DECISÃO PROLATADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA.

INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 4 MESES DEPOIS. MANTIDA.
1. Ação de conhecimento da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 12/03/14 e concluso ao gabinete em 23/11/17. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se o peticionamento nos autos configura ciência inequívoca dos atos decisórios praticados anteriormente. 3. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses. 4. A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento. 5. Diante da consideração documentada nos autos originários, arguida e provada pela parte adversa em contrarrazões ao agravo de instrumento, efetivamente não há como afastar a ciência inequívoca da agravante sobre o conteúdo da decisão proferida. 6. Na hipótese, a agravante manifestou textualmente a ciência do conteúdo decisório impugnado quatro meses antes da interposição do agravo de instrumento. Reconhecida a intempestividade que impede o conhecimento da insurgência recursal. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, REsp nº. 1.710.498, Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019).

No mais, quanto a alegação de preclusão, oportuno salientar que a tempestividade recursal é matéria de ordem pública, que por sua vez pode ser apreciada a qualquer momento e grau de jurisdição, não incidindo sobre a mesma o instituto da preclusão consumativa.

Por fim, ressalta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 29/03/2022